Tribunal: TJDFT
Processo: 0054035-10.2011.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme dispõem os artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo previsto em lei é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução.

2. Uma vez ausentes a citação ou a constrição de bens, intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo de suspensão de 1 ano do curso processual e, quando findo tal lapso, começa a contagem da prescrição intercorrente.

3. Intimado para se manifestar sobre a devolução do mandado, o Exequente requereu a citação editalícia, sendo que referido requerimento sequer foi apreciado pelo juízo a quo. Contudo, o credor tampouco peticionou nos autos ou requereu qualquer providência no feito por vários anos.

4. Assim, se o exequente deixou de peticionar, ou cobrar o Juízo quanto a movimentação do feito, visando obter medida efetiva e apta a saldar seu crédito, não pode posteriormente se valer de tal comportamento/inação a fim de afastar eventual decisão em seu desfavor, pois o processo funciona mediante a cooperação de todos os envolvidos, de tal sorte que eventual falha de um deles não exime o outro de suas diligências, notadamente quando se está em jogo um crédito objeto de execução.

5. Verificando-se o transcurso do lapso prescricional de 5 anos, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito diante da prescrição intercorrente.

6. Recurso conhecido e não provido.